Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Decisão parcial de mérito. Cobrança de coparticipação de plano de saúde. Prescrição quinquenal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão saneadora proferida em ação de cobrança que rejeitou a prejudicial de prescrição referente à cobrança de dívida decorrente de coparticipação inadimplida por beneficiário de plano de saúde. A recorrente defende que o prazo prescricional é de 5 anos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se os valores relativos à coparticipação em contrato de plano de saúde configuram dívida líquida ou ilíquida; e (II) definir o prazo prescricional que se aplica à pretensão de cobrança de coparticipação de plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, referente à coparticipação de plano de saúde fundada em instrumento particular, apurada previamente em relatório de coparticipação, constando em boleto bancário e instrumento de protesto, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
4. Proposta a ação após o decurso do prazo quinquenal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 5o, inciso I, do CC.